Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-37.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2022
Número: 0600381-37.2022.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 12/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Requerimento de Regularização da Situação de
Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600381-37.2022.6.16.0000, requerida por
Emerson Luiz da Silva (Cantor John), candidato a deputado estadual, nas Eleições 2010, pelo
Partido Socialista Brasileiro - PSB. (Petição nº 3071-11.2010.6.16.0000 (SADP) (prot. 27834/2010)
que no Acórdão nº 41.822, à unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas dos
candidatos).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166
313
23/09/2022 19:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.318

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600381-37.2022.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: EMERSON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2010. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. PEDIDO DEFERIDO.

1. A não prestação das contas impede que o candidato obtenha a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, no entanto, torna-se possível buscar
regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento.

2. O artigo 39, da Resolução TSE n. 23.217/2010, cujo texto regulamenta as
eleições de 2010, a qual o requerente participou, menciona “as contas não serão
objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para
fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao término da
legislatura.”

3. No particular, a Seção de Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a
inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada, a ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário,
bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada.

4. Pedido deferido para fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 23/09/2022
Num. 43166313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 19:40:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092319402700300000042132802
Número do documento: 22092319402700300000042132802

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Regularização de Contas Não Prestadas proposto por
EMERSON LUIZ DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições de
2010, em razão de acórdão proferido por este e. TRE, que julgou suas contas como não
prestadas.

Apresentadas as contas para fins de regularização, o órgão técnico emitiu
parecer indicando a ausência de apresentação da mídia e a existências de recursos de
origem não identificada.

Intimado para se manifestar, o requerente não se manifestou no prazo
indicado.

Na sequência, o requerente apresentou pedido de dilação de prazo e,
concomitantemente, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação,
opinando pelo indeferimento do pedido.

Novamente intimado, o requerente apresentou a mídia solicitada e
comprovou a devolução ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada no
valor originário (R$ 520,00).

Em novo parecer, o órgão técnico indicou a apresentação correta da mídia,
dos extratos bancários e a ausência de recursos de fonte vedada e de repasses de
verbas públicas oriundas do Fundo Partidário.

Intimado para recolher o montante relativo à correção monetária do valor
devido, o requerendo realizou a complementação, no montante de R$ 727,27 (id.
43094459).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do pedido proposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
Num. 43166313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 19:40:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092319402700300000042132802
Número do documento: 22092319402700300000042132802

lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas do candidato foram consideradas não
prestadas em razão da ausência de sua apresentação, conforme expresso no art. 30 da
Lei n. 9.504/1997:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:

(...)

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo
de setenta e duas horas.

Nesse prisma, o parágrafo único, do artigo 39, da Resolução TSE n.
23.217/2010, cujo texto regulamenta as eleições de 2010, a qual a requerente se
candidatou, menciona que:

“Parágrafo único. Julgadas não prestadas, mas posteriormente apresentadas, nos termos
dos arts. 29 e 33 desta resolução, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura.”

Dessa forma, possibilita-se ao candidato, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento para que seja possível obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura.

Ainda, de acordo com a legislação vigente, não se faz possível julgar as
contas como prestadas em razão da sua apresentação a destempo, considerando a sua
regularização apenas para fins de divulgação e regularização. No entanto, torna-se
exequível a obtenção da certidão de quitação eleitoral, extinguindo-se os efeitos da
restrição.

Nota-se que a Seção de Contas Eleitorais deste e. Tribunal apurou a
inexistência de arrecadação de recursos de fonte vedada e de recebimento de recursos
do Fundo Partidário.

Outrossim, os recursos de origem não identificada foram recolhidos ao
Tesouro Nacional no valor atualizado de R$ 1.247,27, conforme prevê o artigo 24 da
Resolução TSE n. 23.217/2010, de seguinte teor:

Art. 24. Os recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados pelos partidos
políticos, candidatos ou comitês financeiros e deverão ser transferidos ao Tesouro Nacional,
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até 5 dias após a decisão definitiva que
julgar a prestação de contas de campanha, com a apresentação do respectivo comprovante
Num. 43166313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 19:40:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092319402700300000042132802
Número do documento: 22092319402700300000042132802

de recolhimento dentro desse mesmo prazo.

Parágrafo único. A falta de identificação do doador e/ou da informação de números de
inscrição inválidos no CPF ou no CNPJ caracteriza o recurso como de origem não
identificada.

Nesse sentido, não tendo sido identificadas quaisquer irregularidades graves,
o deferimento da regularização das contas é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização de
contas não prestadas do candidato EMERSON LUIZ DA SILVA, referente às Eleições de
2010, para fins de divulgação e regularização das contas no Cadastro Eleitoral.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600381-37.2022.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: EMERSON LUIZ DA SILVA - Advogado do
REQUERENTE: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - PR94683.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Num. 43166313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 19:40:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092319402700300000042132802
Número do documento: 22092319402700300000042132802

Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2022.

Num. 43166313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/09/2022 19:40:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092319402700300000042132802
Número do documento: 22092319402700300000042132802